Tribunal: TJDFT
Processo: 0704024-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704024-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por H. B. G., representado por H. B. G. d. S., contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada contra CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL. O juízo indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela para que o plano de saúde forneça bomba de insulina e acessórios ao agravante. Há interesse de incapaz. A manifestação do Ministério Público (ID 48670909) trata de processo diverso dos presentes autos. Ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação sobre o recurso, nos termos do art. 178, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC. Brasília-DF, 13 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator